Tribunal: TJDFT
Processo: 0704131-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704131-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILLA FARIA BARBOSA RODRIGUES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por KAMILLA FARIA BARBOSA RODRIGUES em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0701678-68.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Pretende a parte autora a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja compelida a arcar com as despesas decorrentes de cirurgias reparadoras, que afirma não serem de natureza estética, necessárias em decorrência da realização de cirurgia bariátrica, a que se submeteu. É o relatório. Decido. Diante do quadro apresentado evidencio que não deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência, eis que não estão presentes todos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Com efeito, os documentos juntados aos autos não deixam margem a dúvida de que a autora é segurada da ré, que não se encontra em prazo de carência e encontra-se adimplente com o contrato, eis que o indeferimento do pedido de realização dos procedimentos cirúrgicos decorreu da falta de cobertura contratual (ID no 113285698). No pedido de realização da cirurgia não consta a necessidade do procedimento ser realizado com urgência (ID n. 113285699). Portanto, como há dúvidas acerca da natureza dos procedimentos cirúrgicos indicados e, por conseguinte, se há cobertura contratual prevista, bem como não há urgência em sua realização, não é possível o acolhimento da tutela de urgência. Por estas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do requerido pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. Alega que “resta inequívoca a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que, do relatório médico acostado se extraí que a agravante necessita submeter-se a procedimento reparador visando à melhoria funcional na sua qualidade de vida, favorecendo até mesmo os atos de sua higiene pessoal, mais do que suficiente para justificar a medida, sendo cruel impor-lhe conviver com a ansiedade de ver terminado tratamento para a cura plena da obesidade mórbida que lhe acometeu.” Aduz que “ainda que não haja expressa menção quanto à situação de urgência é inconteste o constrangimento a que resta impelida à agravante enquanto persistir o quadro de deformidade descrito, impedindo-a mesmo que da prática irrestrita dos atos mais singelos do seu cotidiano”. Requer a tutela de urgência recursal para determinar que a agravada autorize imediatamente a realização das cirurgias reparadoras de lipoescultura (c/enxertia glútea) x 2 (código TUSS: 30101310); correção de lipodistrofia crural (código TUSS: 30101190); dermolipectomia abdominal (código TUSS: 30101271) e mastopexia com próteses x 2 (código TUSS: 30602262), nos exatos termos da prescrição médica. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar, entendo que não restou demonstrado o risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. No pedido médico colacionado aos autos não consta que as cirurgias plásticas precisam ser feitas em caráter urgente. Em que pese as angústias e ansiedade alegados pela agravante, tais sentimentos não são suficientes para caracterizar urgência na realização dos procedimentos e autoriza-los em caráter liminar. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de fevereiro de 2022